Tribunal: TJPA
Processo: 0810467-21.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810467-21.2019.8.14.0051

APELANTE: ROSIANE ALVES OLIVEIRA, EGILSON MONTEIRO DA SILVA

APELADO: ELDO ALMEIDA LUIZ

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0810467-21.2019.8.14.0051

APELANTE: ROSIANE ALVES OLIVEIRA, EGILSON MONTEIRO DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: MANOEL ALTEMAR MOUTINHO DE SOUZA - PA12139-A

Advogado do(a) APELANTE: WILSON FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR - PA26034-A

APELADO: ELDO ALMEIDA LUIZ

Advogado do(a) APELADO: FELISMINO DE SOUSA CASTRO - PA10237-A

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. PRODUÇÃO DE PROVAS RELEVANTE PARA O ESCLARECIMENTO DOS FATOS. REQUERIMENTO EM CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA DISPENSA DA PROVA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA PARA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Rosiane Alves Oliveira contra sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Eldo Almeida Luiz, que julgou procedente o pedido autoral para conceder a reintegração de posse. O autor alegou ter adquirido o imóvel por contrato particular de compra e venda e que, ao tentar vendê-lo, constatou a construção de edificação pela ré, que teria adquirido parte do terreno de terceiro sem legitimidade. A requerida, por sua vez, sustentou ter agido de boa-fé ao adquirir o bem e alegou confusão nas delimitações do imóvel. A sentença foi proferida sem produção de provas. A apelante sustenta nulidade por cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem o deferimento da produção de provas requeridas pela parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da produção de provas requeridas pela parte ré, especialmente a oitiva de testemunhas e produção de documentos, configura cerceamento de defesa quando não devidamente fundamentado.

O julgamento antecipado da lide com base no art. 355, I, do CPC exige a demonstração clara de que a controvérsia pode ser solucionada com os documentos constantes nos autos, o que não ocorreu no caso.

Em ações possessórias, é essencial a comprovação da posse anterior ao esbulho, sendo imprescindível oportunizar à parte contrária a demonstração de suas alegações mediante prova adequada.

A ausência de decisão fundamentada acerca da desnecessidade da prova requerida viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento imotivado da produção de provas requeridas pela parte configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença proferida com julgamento antecipado do mérito.

Em ação de reintegração de posse, é indispensável oportunizar às partes a produção de provas sobre a posse e a ocorrência de esbulho, quando os fatos não estiverem suficientemente demonstrados nos autos.

O julgamento antecipado da lide sem motivação concreta quanto à desnecessidade das provas requeridas afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355, I, e 561.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0810467-21.2019.8.14.0051

APELANTE: ROSIANE ALVES OLIVEIRA, EGILSON MONTEIRO DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: MANOEL ALTEMAR MOUTINHO DE SOUZA - PA12139-A

Advogado do(a) APELANTE: WILSON FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR - PA26034-A

APELADO: ELDO ALMEIDA LUIZ

Advogado do(a) APELADO: FELISMINO DE SOUSA CASTRO - PA10237-A

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ROSIANE ALVES OLIVEIRA
nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
que lhe move
ELDO ALMEIDA LUIZ,
diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que julgou procedente o pedido autoral.

Em sua exordial
(ID 14094473),

alega o autor ser legítimo possuidor de um imóvel urbano com medidas de 10x30 metros, situado na Rua Sapupema, s/n, Bairro Floresta, em Santarém, o qual teria sido adquirido em 26 de maio de 2017, mediante contrato particular de compra e venda firmado com Rosinaldo Ferreira dos Santos, pelo valor de R$ 34.000,00, conforme documentos acostados à inicial.

Segundo narrou, ao se dirigir ao imóvel, em maio de 2019, com o propósito de fixar uma placa de venda, constatou a existência de uma edificação no local, construída pela requerida, que alegava haver adquirido parte do imóvel (medindo 8x22 metros) de Egilson Monteiro da Silva. Este último, segundo o autor, é apenas seu vizinho e exercia a função de vigia e responsável pela limpeza do terreno.

O autor afirmou ter tentado resolver a controvérsia de forma amigável, inclusive aceitando, como forma de compensação, imóvel ofertado por Egilson Monteiro localizado na mesma rua, porém o acordo não foi cumprido. Afirmou ainda que o esbulho se deu sem respaldo jurídico, caracterizando conduta reiterada de má-fé por parte do referido réu, que, segundo alegou, costumeiramente se utiliza da venda de imóveis que não lhe pertencem. Diante da resistência da requerida em desocupar o imóvel, buscou amparo no Judiciário para reintegrar-se na posse, instruindo a inicial com documentação comprobatória da posse e do esbulho, inclusive imagens e boletim de ocorrência, além de recibo de compra e venda.

Pleiteou medida liminar para sua reintegração na posse e, ao final, a procedência do pedido, com a confirmação da liminar e condenação da parte requerida ao pagamento de honorários e custas processuais.

A requerida ofereceu contestação (ID 14094572) arguindo, em resumo: que adquiriu o imóvel de Egilson Monteiro da Silva mediante recibo particular datado de 30 de novembro de 2018, agindo, portanto, de boa-fé; que o imóvel objeto da lide apresenta confusão quanto às suas delimitações, não se podendo afirmar, com precisão, sobre a coincidência entre os imóveis indicados pelas partes; que os documentos de posse apresentados pelo autor não comprovam efetiva ocupação, sendo necessário dilação probatória para esclarecimento dos fatos.

Foi proferida sentença (ID 14094578), acolheu integralmente os pedidos formulados pelo autor. O juízo a quo entendeu estarem preenchidos todos os requisitos do art. 561 do CPC, a saber: a posse legítima do autor, o esbulho praticado pela ré, a comprovação da data do esbulho e a perda da posse. Destacou a robustez da prova documental e a ausência de direito possessório por parte da ré, asseverando que a ocupação se deu de forma clandestina. Diante disso, concedeu a reintegração de posse ao autor.

Opostos embargos de declaração, estes foram parcialmente conhecidos, conforme certidão de ID 14094583.

Inconformada, a ré interpôs recurso de apelação (ID 14094584) sustentando, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa uma vez que não lhe foi oportunizada a produção de provas, requerendo, no mérito, a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 16722178.

Coube-me a relatoria por redistribuição.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preparo dispensado em razão da justiça gratuita concedida à apelante.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

II. PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Em seu pleito recursal, aduz a apelante o cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide sem oportunizar à apelante a produção de provas, que, conforme alega, comprovariam sua posse do imóvel.

Com efeito, constato que, em contestação, o apelante requereu as provas, pugnando principalmente pelo depoimento pessoal das partes, oitiva de testemunhas e obtenção de documentos aos quais não tinha acesso (ID 14094572).

Entretanto, o juízo de origem optou por julgar antecipadamente o mérito, justificando-o sob a permissão inserta no art. 355, I, do CPC, por entender já possuir elementos suficientes para firmar convencimento.

Em que pese ser pacífico o entendimento de que é possível ao magistrado indeferir as provas meramente protelatórias ou desnecessárias ao esclarecimento da controvérsia, contudo, tal providência deve ocorrer de forma motivada, o que não se verifica no caso apresentado, já que não houve pronunciamento judicial acerca dos motivos que ensejaram a dispensa da prova.

No caso em comento, por se tratar de reintegração de posse, é imprescindível a comprovação por parte do autor de que exerceu a posse sobre a coisa anteriormente ao esbulho, bem como que seja oportunizado à parte ré que produza as provas que entender necessárias ao deslinde do feito, em especial no tocante ao depoimento das testemunhas, visto que as provas trazidas aos autos são somente os contratos firmados pelas partes.

Ora, se uma das teses defensivas levantada pela apelante dizia respeito exatamente à comprovação de sua posse anterior no imóvel – requisito essencial para o deslinde da causa – o indeferimento das provas por ela requeridas, que visavam justamente comprovar suas alegações neste ponto, geram inconteste prejuízo ao direito de defesa.

Cumpre observar, ainda, que, em sua decisão, o juízo de origem não demonstrou a desnecessidade das provas ou quais os elementos existentes nos autos que comprovavam a questão da posse anterior do imóvel pelo apelado, não restando fundamentado seu indeferimento.

Sabe-se que o contraditório e a ampla defesa são protegidos constitucionalmente, sendo assegurado seu exercício com todos os meios e recursos a ele inerentes. Desta feita, existindo a necessidade de dilação probatória para a aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa, por via de consequência, na violação desses princípios.

Portanto, restou comprovado o cerceamento do direito de defesa da apelante por não lhe ter sido possibilitada a produção de provas para fins de descaracterizar a posse anterior do apelado no imóvel objeto da lide - pressuposto este essencial para a reintegração de posse -, a despeito de ter sido oportunamente requerida, conforme demonstrado.

Assim, havendo violação aos princípios constitucionais mencionados, cumpre o acolhimento do pedido de nulidade processual.

III. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO
do recurso de Apelação
e DOU-LHE PROVIMENTO
para
ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
e
ANULAR
a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à origem, para a devida instrução do feito.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 14/05/2025